Tribunal: TJMT
Processo: 41659-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
23/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719858-2 / 2021
Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80416590320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80416590320198110001
Requerente: HÉRICLES VINÍCIUS SOARES FERREIRA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: HÉRICLES VINÍCIUS SOARES FERREIRA
CPF/CNPJ
06037093113
Beneficiário:
Conta Judicial 3400107119495
Valor: R$ 3.486,24 (três mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
Autorizado: SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 33.263.402/0001-38
Data de Emissão: 23/06/2021
Titular Conta SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 33.263.402/0001-38
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 143340 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224769899 1/1